Tribunal: TJDFT
Processo: 0737096-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para anular a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, tendo sido o recorrente condenado a pagar ao autor/recorrido o valor de R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais), para o fim de reparar os danos causados ao veículo do recorrido.
3. O recorrente alega que não foi intimado ao comparecimento em audiência de instrução e julgamento por videoconferência, visto que não tomou conhecimento, em tempo hábil, da intimação que lhe foi enviada por via postal. Assim, defende que houve cerceamento de defensa, pois restou impossibilitada a oitiva das testemunhas por ele indicadas.
4. O despacho de ID 22900671, proferido em 29.10.2020, designou a referida audiência para o dia 12.11.2020 às 16h. Por sua vez, o expediente cartorário de ID 22900675 demonstra que houve a postagem da comunicação em 09.11.2020, tendo sido recebida pelo recorrente em 12.11.2020, no dia do ato processual. Ademais, constata-se erro procedimental da ECT, consoante atesta o documento de ID 22900678.
5. O artigo 27, § único da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, estabelece que, não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos 15 (quinze) dias subsequentes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes.
6. Portanto, o prazo exíguo conferido ao recorrente, que, na oportunidade, não se encontrava assistido por advogado, prejudicou-lhe sobremaneira o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, nos termos do artigo 5o, inciso LV.
7. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença anulada.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.